Tribunal: TJMT
Processo: 1012920-74.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012920-74.2021.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Silmara Laura Lemes
Agravado: Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por Silmara Laura Lemes em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação reivindicatória que move contra Wagner Pereira & Cia Ltda. – ME, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, por não restar demonstrado os requisitos exigidos pelo art. 300, do CPC, sendo necessário a formação do contraditório e a instrução probatória.
Inconformada, a agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, é legítima proprietária do imóvel em questão, conforme documentos trazidos à baila, estando a empresa agravada na condição de invasora, nos termos do art. 1.228, do C. Civil. Seguem sustentando que estão presentes os 03 (três) requisitos para a procedência da ação reivindicatória, reatando evidente que a manutenção do decisum lhe causará prejuízo, tendo em vista que o agravado está na posse do imóvel de forma injusta, privando-a do direito de propriedade, restando evidente o perigo de dano. Requer a concessão da tutela antecipada recursal, para que seja imitida na posse do bem, sob pena de multa diária.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação retro mencionada, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de Instrumento, de modo que este se enquadra no inciso I, do art. 1.015, do CPC.
Dito isso, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
É de bom alvitre consignar que realmente deve ser observada a regra processual civil, de modo que não merece ser concedida a antecipação almejada, ante a ausência dos requisitos ensejadores, devendo aguardar a manifestação do douto magistrado a quo, bem como da contraminuta que poderá trazer elementos que possibilitem a melhor análise da questão agravada.
Isso porque, embora a agravante defenda a presença dos requisitos ensejadores para o deferimento da tutela de urgência no juízo a quo, é fato que, em princípio, não vislumbra-se a sua presença, sendo matéria a ser dirimida com a devida formação do contraditório e a instrução probatória, consoante bem anotado pelo MM. Juiz.
Ademais, não há fato incondicional ou imediato que implique em qualquer perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, mormente porque eventual sucesso do recurso atingirá o pedido formulado.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a tutela antecipada recursal almejada.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo e 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 22 de julho de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator